Tribunal: TJES
Processo: 5009758-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009758-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito.

3
.
Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE
, rejeitou a tese de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 9195414.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009758-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE
, rejeitou a tese de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 9195414.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No caso, a parte recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com lastro no decurso de mais de seis anos entre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, e o ajuizamento da demanda de origem, em 28/07/2023.

Entretanto, a despeito da fundamentação trazida pela agravante, é inegável que a reparação ora discutida decorre, em tese, da falha na prestação de serviços por parte da mineradora.

Com efeito, ainda que não se trate de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), é perfeitamente possível seu enquadramento à regra insculpida no art. 17 do mesmo diploma legal, que ampliou o conceito básico de consumidor nos casos em que o defeito do serviço ou produto importa em risco à sua segurança, ainda que não mantenha vínculo consumerista com a prestadora de serviços.

Vale ressalvar que o referido dispositivo está inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor, apontando que “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Portanto, ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou
bystander
.

Vejamos, a respeito, os ensinamentos trazidos por Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Em resumo, "o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação." ( AgInt no REsp 1.600.383/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2017, DJe 22.05.2017) Logo, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC - não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano. (In Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] / Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023.

Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “
de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
” e que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018. 5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Assim, entendo ter agido com acerto o culto magistrado ao rejeitar a prejudicial de mérito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.